Tribunal: TJMT
Processo: 1082223-70.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082223-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZEU CALAZANS DE QUEIROZ - CPF: 329.129.601-00 (RECORRIDO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), RONALDO ACOSTA - CPF: 503.226.481-49 (RECORRENTE), RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO DE RECURSO ANTERIOR. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANDADO DE SEGURANÇA COMO VIA EXCEPCIONAL. PRECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e declarou deserto anterior recurso inominado interposto contra sentença de mérito. O recorrente, após o indeferimento da gratuidade e a declaração de deserção, protocolou novo recurso inominado visando reformar a decisão interlocutória e destrancar o primeiro recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso inominado para impugnar decisão interlocutória que indefere justiça gratuita e declara a deserção de recurso anterior no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que o recurso inominado, nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/1995, destina-se exclusivamente à impugnação de sentença de mérito, não sendo meio adequado para atacar decisão interlocutória.

Afirma-se que, no microssistema dos Juizados Especiais, as decisões interlocutórias são irrecorríveis, admitindo-se, excepcionalmente, o mandado de segurança quando presente manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

Constata-se que o recorrente utilizou via recursal inadequada para impugnar o indeferimento da justiça gratuita e a consequente deserção.

Reconhece-se que a interposição de recurso inadequado não interrompe nem suspende o prazo para utilização da via correta, operando-se a preclusão quanto à matéria.

Conclui-se que, consolidada a deserção do primeiro recurso inominado, operou-se o trânsito em julgado da sentença de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O recurso inominado, no âmbito dos Juizados Especiais, é cabível exclusivamente contra sentença de mérito, nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/1995.

A decisão interlocutória que indefere justiça gratuita pode ser impugnada, excepcionalmente, por mandado de segurança quando configurada ilegalidade manifesta, não sendo admitido recurso inominado como sucedâneo recursal.

A interposição de recurso inadequado não interrompe o prazo para utilização da via correta, operando-se a preclusão e consolidando-se a deserção.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 41; Enunciado 122 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1001331-94.2025.8.11.9005, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 30/10/2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1001185-53.2025.8.11.9005, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 02/12/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (id. 301947364) interposto por Ronaldo Acosta contra decisão proferida pelo 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá (ID 301947356), que indeferiu a justiça gratuita e declarou deserto o Recurso Inominado de id. 301946993.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 301947369), sustentando a deserção do primeiro recurso e a inadequação da via eleita quanto ao segundo.

É o relatório.

VOTO

COLENDOS PARES

O recorrente interpôs recurso inominado (ID 301946993) atacando o mérito da sentença. Intimado a comprovar hipossuficiência ou recolher o preparo, apresentou documentos, mas teve o pedido de gratuidade indeferido por decisão fundamentada (ID 301947356). Diante do indeferimento da justiça gratuita e da declaração de deserção do primeiro recurso, a via adequada para impugnar tal decisão seria o mandado de segurança na hipótese excepcional de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, e não novo recurso inominado. A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL DE INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA EM RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE IMPETRAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. É cabível, em caráter excepcional, a impetração de Mandado de Segurança contra decisão interlocutória proferida nos Juizados Especiais, quando esta puder causar prejuízo irreparável, como no indeferimento da gratuidade que implique deserção recursal. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração objetiva de insuficiência econômica, sendo legítimo o indeferimento quando comprovada a capacidade de pagamento das custas. O endividamento voluntário e o alto padrão de consumo não configuram hipossuficiência econômica apta a justificar o benefício da justiça gratuita. Segurança denegada.(N.U 1001331-94.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS. DESERÇÃO DE RECURSO INOMINADO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PEREMPTÓRIO DE 48 HORAS PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. REGRA LEGAL E ENUNCIADO FONAJE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO PROVIMENTO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno conhecido e, no mérito, NÃO PROVIDO, mantendo-se integralmente a Decisão Monocrática que indeferiu a Petição Inicial do Mandado de Segurança.Tese de julgamento:1. A irrecorribilidade das decisões interlocutórias nos Juizados Especiais torna o Mandado de Segurança uma via excepcional, cabível apenas contra atos judiciais dotados de manifesta teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, não sendo admitido como sucedâneo recursal.(...) (N.U 1001185-53.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

Ora, as decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais que negam a justiça gratuita, não podem ser impugnadas por recurso inominado, o qual se destina exclusivamente a impugnar sentenças de mérito, conforme artigo 41 da Lei nº 9.099/95.

O presente recurso inominado protocolado pelo recorrente não ataca o mérito da sentença, mas apenas questiona o indeferimento da justiça gratuita e busca o destrancamento do primeiro recurso, configurando utilização inadequada da via recursal.

Outrossim, a interposição de recurso inadequado não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para utilização da via correta, pelo que operou-se a preclusão da decisão que reconheceu a deserção do recurso originário por ausência de preparo.

DISPOSITIVO

Por essas razões, não conheço do presente recurso inominado, por manifesta inadequação da via eleita. Por conseguinte, reconheço o trânsito em julgado da sentença de mérito, ante a deserção do recurso inominado originário interposto.

Nos termos do Enunciado 122 do FONAJE, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, uma vez que, conforme fundamentos pretéritos (id. 301947355 e id. 301946998), a parte recorrente não faz jus a benesse da justiça gratuita, pelo que a revogo.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026